Tribunal: TJDFT
Processo: 0026933-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TEMA REPETITIVO No 1059. APLICAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo se correção do julgado.
3. Somente pode haver majoração do montante dos honorários, em recurso (art. 85, § 11, do CPC), nas situações em que a própria parte que sucumbiu (embargada), no capítulo concernente ao mérito, interpuser recurso e obtiver novo resultado negativo, com a) o desprovimento ou b) o não conhecimento desse recurso, em homenagem ao tema repetitivo n° 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que ocorreu no caso em deslinde.
4. Embargos conhecidos e providos, com efeito infringente, para, ao suprir a omissão apontada, apenas majorar os honorários de advogado para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.